Tribunal: TJSP
Processo: 1001344-78.2023.8.26.0103
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-31
Data de publicação: 2024-05-31

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO – Alegada ilegalidade na contratação e autorização para os descontos efetuados nos proventos de aposentadoria do autor sob a denominação "empréstimo sobre a RMC", relativamente a margem consignável de cartão de crédito não solicitado – Cerceamento de defesa inocorrente – Prova documental da adesão do autor ao cartão de crédito administrado pelo banco réu bem como da

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO – Alegada ilegalidade na contratação e autorização para os descontos efetuados nos proventos de aposentadoria do autor sob a denominação "empréstimo sobre a RMC", relativamente a margem consignável de cartão de crédito não solicitado – Cerceamento de defesa inocorrente – Prova documental da adesão do autor ao cartão de crédito administrado pelo banco réu bem como da autorização para desconto do valor da reserva da margem consignável do provento de aposentadoria do autor – Improcedência mantida – Recurso improvido.